Tribunal: TJDFT
Processo: 0723319-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE DE CITAÇÃO E DO TÍTULO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA NA ORIGEM. CITAÇÃO REALIZADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. PRIMEIRA TENTATIVA INFRUTÍFERA NO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. CITAÇÃO REALIZADA NO ENDEREÇO FORNECIDO PELAS FERRAMENTAS DE BUSCA DO TRIBUNAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.
2. A exceção de pré-executividade, instituto de construção originariamente doutrinária e jurisprudencial, consiste em defesa incidental apresentada pelo devedor contra o processo de execução, por meio da qual, sem garantia do juízo e por simples petição, indica a existência de questão jurídica de alta relevância e de ordem pública que acarreta a extinção da execução, como ausência de pressupostos processuais, das condições da ação, existência de vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória.
3. Não há como acolher os argumentos da recorrente de que a sua citação seria nula. Isso porque ela defende que o endereço de sua sede é na Rua Gomes de Carvalho, no 1.765, 3o andar, bairro Vila Olímpia, CEP 04547-901. Além disso, rememora que este é o endereço que consta do contrato firmado entre as partes, razão pela qual afirma que a citação deveria ter ocorrido lá. Contudo, conforme lembrou a parte agravada, o juízo de origem expediu uma carta precatória para a comarca de São Paulo a fim de proceder à citação da executada agravante exatamente no endereço defendido por ela. Ocorre que o oficial de justiça deixou de proceder à citação, pois foi informado de que a empresa requerida era desconhecida no local. Ato contínuo, o juízo de origem deferiu o pedido de pesquisa nos sistemas de busca do Tribunal e a citação foi realizada nos endereços indicados com retorno da carta com aviso de recebimento. Logo, nota-se uma contradição nas razões recursais da parte agravante, porquanto o endereço que defende ser sua sede foi certificado pelo oficial de justiça como inválido, razão pela qual deixou de proceder à citação. Vale rememorar que o oficial de justiça goza de fé pública e que não há nos autos nenhum motivo que evidencie uma suposta inveracidade nas informações que constam da carta precatória.
4. Não se verifica ter havido nulidade na citação, mormente porque a agravante não logrou êxito na comprovação de que os supostos terceiros, citados nos endereços fornecidos pelas ferramentas de busca deste Tribunal, não tinham poderes para recebê-la. Soma-se a isso o fato de a agravante ter comparecido espontaneamente no processo e apresentado exceção de pré-executividade, o que reforça que teve, de alguma forma, ciência da existência do processo de execução movido contra ela.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.